Tribunal: STF
Processo: Rcl 73336
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pela Fundação Nacional de Saúde – Funasa contra acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho no Processo 0000285- 13.2019.5.05.0341, para garantir a observância do decidido na ADI 3.395/DF, bem como do que previsto no enunciado da Súmula Vinculante 10.



    A reclamante narra que:



    Cuida-se, na origem, de reclamação trabalhista ajuizada por servidor público estatutário em face da autarquia ré na qual pleiteou-se a declaração de nulidade da transmudação/conversão do regime jurídico de celetista para estatutário do empregado não estabilizado (a teor do art. 19 do ADCT), mesmo após o advento do art. 243 da Lei 8.112/1991, e o reconhecimento do direito à percepção do FGTS (doc. 1, p. 1).



    Sustenta, em suma, que:



    [...] o acórdão reclamado ofende decisão da Suprema Corte firmada em sede de controle concentrado nos autos da ADI 3395/DF, não se aplicando no caso os Temas 928 e 853 do STF, uma vez que se declarou a nulidade da transmudação do regime celetista para o regime estatutário de servidor público estabelecida pelo art. 243 da Lei nº 8.112/90. 



    Além disso, não sendo acolhida a violação ao precedente firmado no controle concentrado, o entendimento esposado pelo Acórdão reclamado contraria o teor da Súmula Vinculante nº 10 do STF (RESERVA DE PLENÁRIO – Art. 97 da CF) ao deixar de aplicar o art. 243 da Lei nº 8.112/90, sem observar o quórum qualificado para declarar sua inconstitucionalidade (doc. 1, pp. 2-3 – sem os grifos do original).



    Aduz, ainda, que:



    [...] a diferença entre o caso em análise e os precedentes tratados em repercussão geral: aqui não se pleiteiam verbas trabalhistas relativas ao período em que o servidor era celetista, isto é, antes de 1990. Em verdade, no processo originário, o reclamante busca, posteriormente ao advento do RJU, o pagamento de FGTS, com aplicação equivocada dos Temas 853 e 928 do STF, uma vez que aplicável a ADI 3395.    



    Em resumo: o que aqui se discute é a incompetência da Justiça do Trabalho para apreciar pretensão nascida na vigência de vínculo de natureza estatutária. Não há nenhuma controvérsia nos autos quanto ao momento em que a lesão foi constatada, gerando o direito à indenização (actio nata). A lesão foi identificada na vigência do regime estatutário. Assim, o acórdão reclamado, ao decidir pela competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar a ação de indenização, afrontou a decisão proferida por essa e. Corte na ADI 3.395 (doc. 1, p. 10 - sem os grifos do original).



    Ao final, requer:



    1. seja, desde logo, julgado procedente o pedido, aplicando-se os precedentes obrigatórios informados na presente peça, cassando-se a decisão reclamada e, consequentemente, declarando a incompetência da justiça do trabalho, nos termos da decisão paradigma do STF, com o subsequente envio à justiça federal para julgamento; 



    2. acaso não deferido o pedido anterior, seja concedida medida liminar para suspender, imediatamente, o curso do processo em que proferida a decisão objeto desta reclamação, evitando-se a prolação de novas decisões por órgão judiciário absolutamente incompetente e com ofensa à reserva de plenário; 



    [...]



    6. ao final, seja julgado procedente o pedido, diante da ofensa à autoridade dos precedentes obrigatórios do STF, citados na presente peça, anulando-se o acórdão proferido no processo nº 0000285- 13.2019.5.05.0341 determinando-se a remessa dos autos à Justiça Federal Comum, tendo em vista o que foi decidido na ADIn 3.395, ou caso, assim não se entenda, seja determinada a remessa dos autos ao órgão competente do Tribunal reclamado para a observância do rito previso no art. 97 da CF, nos termos da Súmula Vinculante nº 10 do STF; (doc. 1, p. 16 - sem os grifos do original).



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).



    A demanda é improcedente, pois a decisão impugnada não viola os precedentes vinculantes indicados, como será explicitado. 



    No julgamento da medida cautelar na ADI 3.395/DF, publicada em 10/11/2006, fixou-se o entendimento de que o disposto no art. 114, I, da Constituição da República não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária. Tal orientação foi posteriormente confirmada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, nos seguintes termos: 



    INCONSTITUCIONALIDADE. Ação direta. Competência. Justiça do Trabalho. Incompetência reconhecida. Causas entre o Poder Público e seus servidores estatutários. Ações que não se reputam oriundas de relação de trabalho. Conceito estrito desta relação. Feitos da competência da Justiça Comum. Interpretação do art. 114, inc. I, da CF, introduzido pela EC 45/2004. Precedentes. Liminar deferida para excluir outra interpretação. O disposto no art. 114, I, da Constituição da República, não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária (grifei). 



    Por oportuno, trago o teor da Súmula Vinculante 10: 



    Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.



    Expostos os paradigmas, passo à análise do caso concreto. 



    O caso dos autos trata de reclamação trabalhista ajuizada pelo beneficiário contra a reclamante, na qual se pleiteou “a declaração de nulidade da transmudação/conversão do regime jurídico de celetista para estatutário do empregado considerado estável a teor do art. 19 do ADCT, mesmo após o advento do art. 243 da Lei 8.112/1991 e o reconhecimento do direito à percepção do FGTS”.



    A ação foi julgada procedente e houve esgotamento das instâncias ordinárias. 



    O acórdão indicado como ato impugnado nos documentos acostados à exordial possui os seguintes fundamentos, no que interessa:



    O Relator deu provimento ao recurso de revista, quanto ao tópico da transmudação do regime jurídico, em decisão assim fundamentada: [...]



    Inconformada, a FUNASA sustenta que a decisão monocrática não pode prevalecer, uma “vez que deixa de aplicar normativo legal que transmudou o regime do reclamante de celetista para estatutário”. Aduz que a decisão “desconsidera a previsão do art. 39 da Constituição Federal, que determina a obrigatória instituição pela União de Regime Jurídico Único para todos os servidores da administração pública direta”. Defende que, diante da decisão proferida pelo STF na ADI 3.395, a Justiça do Trabalho não possui competência para processar o feito e que a pretensão do autor está prescrita. 



    Sem razão. 



    De pronto, esclarece-se que a competência da Justiça do Trabalho não foi objeto do recurso de revista e, por conseguinte, sequer foi tratada quando da decisão monocrática agravada. Não devolvida a matéria a esta Corte, não há que se falar em ofensa a dispositivos constitucionais ou a decisões do Supremo Tribunal Federal que tratam de questões afetas à competência. 



    Passa-se a expor os fundamentos para manutenção da decisão agravada considerando as matérias devolvidas a este Tribunal (transmudação do regime jurídico e prescrição). 



    Pois bem. 



    No julgamento da ADI 1.150, o STF entendeu ser válida a mudança do regime celetista para o regime estatutário dos empregados estabilizados pelo artigo 19 do ADCT, alteração que não implica provimento de cargo público.



    O Tribunal Pleno desta Corte Superior, no julgamento do Processo nº 105100-93.1996.5.04.0018, publicado em 18/9/2017, de relatoria da Ministra Maria Helena Mallmann, envolvendo discussão referente à constitucionalidade do art. 276, caput, da Lei Complementar Estadual nº 10.098/1994 do Estado do Rio Grande do Sul, objeto de apreciação pelo STF na ADI 1.150/RS, firmou o entendimento no sentido de ser válida a transmudação automática do regime celetista para o estatutário de servidor público estável (art. 19 do ADCT), vedando, apenas, a possibilidade de transposição e investidura em cargo de provimento efetivo. Veja-se a ementa do julgamento: [...]



    Diferentemente, na hipótese de trabalhadores não estáveis na forma do art. 19 do ADCT, porque não contratados há menos de 5 (cinco) anos da data da promulgação da Constituição da República, não há falar em transmudação automática do regime celetista para o estatutário, ainda que haja lei prevendo a alteração do regime jurídico, porque a ausência de concurso público ofende o art. 37, II, da Constituição da República. 



    Nesse sentido, acrescenta-se à jurisprudência apresentada na decisão monocrática ementa de recente decisão proferida pela SBDI-1 desta Corte: [...]



    Como demonstrado, é pacífico no âmbito do TST o entendimento de que é possível, para os trabalhadores abrangidos pela regra de estabilidade do art. 19 do ADCT, a transmudação automática do regime jurídico. Por outro lado, caso o trabalhador tenha sido admitido antes da promulgação da Constituição Federal, mas não goze da estabilidade supra, não é possível a transmudação automática de seu regime jurídico. 



    No caso, resta incontroverso que o autor foi admitido em 2/9/1985. Portanto, não foi estabilizado e não poderia ter o seu regime jurídico transmudado do celetista para o estatutário quando da promulgação da Lei nº 8.112/91. Nesse sentido, acrescenta-se à jurisprudência já trazida na decisão monocrática os seguintes julgados: [...]



    Assim, não ocorrida a transmudação na hipótese dos autos, não há que se falar em extinção do contrato, não iniciando, a partir da promulgação da Lei nº 8.112/91, o prazo prescricional. 



    Depreende-se, pois, que a parte agravante não expende argumento jurídico capaz de infirmar os fundamentos da decisão agravada, a qual acompanha o entendimento pacífico deste Tribunal, devendo ser mantida. 



    Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo (doc. 14, pp. 2-24 - sem os grifos do original).



    Como se vê, a pretensão do autor da ação trabalhista foi acolhida, pois o Tribunal reclamado considerou que: 



    [...] na hipótese de trabalhadores não estáveis na forma do art. 19 do ADCT, porque não contratados há menos de 5 (cinco) anos da data da promulgação da Constituição da República, não há falar em transmudação automática do regime celetista para o estatutário, ainda que haja lei prevendo a alteração do regime jurídico, porque a ausência de concurso público ofende o art. 37, II, da Constituição da República.



    Esse entendimento encontra guarida na tese jurídica fixada pelo STF no julgamento do ARE 906.491/DF, Tema 853 da Repercussão Geral, in verbis:



    Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar demandas visando a obter prestações de natureza trabalhista, ajuizadas contra órgãos da Administração Pública por servidores que ingressaram em seus quadros, sem concurso público, antes do advento da CF/88, sob regime da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT.



    Inclusive, cabe ressaltar que o referido paradigma foi utilizado pelo Tribunal reclamado para negar seguimento ao recurso extraordinário (doc. 10).



    Portanto, pela análise dos fundamentos do ato impugnado, percebe-se que este está em sintonia com o referido precedente de repercussão geral.



    Nesse sentido, cito os seguintes julgados: Rcl 71.913/BA, Rel. Min. André Mendonça, DJe 24/9/2024; Rcl 71.698/BA, Rel. Min. Flávio Dino, DJe 19/9/2024; Rcl 71.985/PR, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 27/9/2024; e Rcl 72.138/BA, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 30/9/2024.



    Quanto à alegação da reclamante de que a relação entre as partes seria de caráter estatutário, regida pelo Direito Administrativo, e por isso a Justiça comum seria competente para julgar a ação, com base na ADI 3.395/DF, cabe destacar que o STF tem decidido reiteradamente que é inconstitucional a transposição de servidores celetistas estabilizados pela regra do art. 19 do ADCT para cargos efetivos, sem aprovação prévia em concurso público, como nos casos das ADIs 3.636, 4.876 e 5.111.



    Além disso, saliento que não há violação à cláusula de reserva de plenário quando um órgão fracionário de tribunal, sem declarar expressamente a inconstitucionalidade de uma lei ou ato normativo do Poder Público, decide afastar sua aplicação total ou parcialmente, desde que já exista decisão do Plenário do Supremo Tribunal Federal sobre o tema. Na mesma linha:



    Agravo regimental na reclamação. Súmula Vinculante nº 10. Existência de pronunciamento plenário do STF acerca da matéria de fundo. Aplicação mitigada do art. 97 da CF/88. Artigo 481, parágrafo único, do CPC. Violação não configurada. Agravo regimental não provido.



     1. Não viola o art. 97 da CF/88 a decisão proferida por órgão fracionário do Poder Judiciário – mediante a qual se nega eficácia a ato normativo por fundamento constitucional - assentada em entendimento do Plenário do STF acerca da matéria de fundo, ainda que sobre dispositivo diverso.



     2. Exige-se aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo do paradigma para o cabimento da reclamação constitucional.



     3. Agravo regimental não provido (Rcl 9.299 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 12/2/2015).



    Na mesma linha, cito o seguinte julgado, da minha relatoria: Rcl 71.946/SE, DJe 14/10/2024.



    Ante o exposto, julgo improcedente esta reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF). 



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual. 



    ' 



    Publique-se.



    Brasília, 6 de novembro de 2024.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator